Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-87.2025.8.11.0045
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000886-87.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[SHALON DE OLIVEIRA GADELHA - CPF: 703.080.792-80 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 003.224.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SABRINA MESQUITA ALMEIDA (TESTEMUNHA), LILIANE CARVALHO SOUSA (TESTEMUNHA), CLIS SILVA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), VALMIR DE SOUZA GADELHA FILHO (TESTEMUNHA), GLEYDSON NATAL SILVA SOUSA - CPF: 629.651.873-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA - CPF: 622.320.783-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO SILVA SOUSA - CPF: 622.320.593-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADAS POR QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS, APETRECHOS, DEPÓSITO E DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

REGIME FECHADO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS.
INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que condenou
o recorrente
pelos crimes dos
arts
. 33,
caput,
e 33
, caput
, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, e
arts
. 16,
caput
,
e 12,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe pena total de 13 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano de detenção, além de 1.103 dias-multa, em regime inicial fechado. No recurso, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) na fração máxima, com a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(I) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, (a) diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes e do contexto de apreensão
(
25 tabletes de maconha
, pesando
19,908 kg
;
27 porções de cocaína
, pesando
2.723,89 g
;
16 porções de maconha
, pesando
2.132,58 g
;

Pasta base de cocaína
em diversas porções, totalizando mais de
750 g
)
, e (b) em face de elementos que indicam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa; (II)
verificar
se houve
bis in idem
pela utilização da quantidade/natureza da droga para afastar a minorante; e
consequentemente
, a
alteração do regime inicial e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

3. A minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 exige requisitos cumulativos; embora o recorrente seja primário e de bons antecedentes, o acervo probatório evidencia dedicação habitual ao tráfico e integração a organização criminosa, o que impede o benefício.

4. A quantidade e diversidade de drogas, o fracionamento, a existência de local de depósito e a apreensão de apetrechos de traficância, somados a depoimentos e ao relatório de investigação com dados extraídos de celulares (indicativos de vínculo com facção), demonstram estrutura e reiteração delitiva, afastando o “traficante ocasional”.

5. Não há
bis in idem
quando a pena-base é fixada no mínimo legal e a
quantidade/natureza dos entorpecentes é valorada para aferir a dedicação criminosa; ademais, admite-se sua consideração em fases distintas desde que não utilizada para agravar a pena-base.

6. Mantida pena superior a
0
8 anos, impõe-se o regime fechado (CP, art. 33, §2º, “a”), e é inviável a substituição (CP, art. 44, I).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração de dedicação à atividade criminosa e/ou a integração do agente a organização criminosa impede a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ainda que presente a primariedade e bons antecedentes. 2. Não configura
bis in idem
a valoração da quantidade/natureza da droga para afastar a minorante quando a pena-base não foi exasperada por esse fundamento, sendo legítima sua consideração para aferir habitualidade/dedicação. 3. Mantida pena superior a
0
8 anos, impõe-se o regime inicial fechado e resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e §4º, e 40, IV; CP,
arts
. 33, §2º, “a”, 44, I, e 69; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no HC 950.131/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/03/2025, DJEN 20/03/2025; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27/04/2022; TJMT, N.U 1026916-26.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 09/12/2025, DJE 16/12/2025.

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A.
F.
LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
SHALON DE OLIVEIRA GADELHA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática dos seguintes delitos:

a
rt
.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas – FATO 01);

a
rt
.
33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas com emprego de arma de fogo – FATO 02);
e,
a
rt
.
16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
(posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – FATO 03);
e,
a
rt
.
12,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de munição de uso permitido – FATO 04).

A
pena total
aplicada, em concurso material (artigo 69 do CP), foi de
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, além de
1.103 (mil cento e três) dias-multa
, em
regime inicialmente fechado
.

O apelante insurge-se contra a sentença, postulando:

a) O reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico privilegiado), em sua fração máxima de 2/3;

b) A consequente alteração do regime prisional para
aberto
;

c) A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.
(
I
d. 329552587).

O
Ministério Público de primeiro grau
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
329552590
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.
(Id.
344151877
).

É o relatório.

À douta revisão.

II –
VOTO

1. Do conhecimento do recurso

O recurso é
tempestivo
, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2. Do mérito: impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado

A questão central do recurso reside na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, que assim dispõe:

"§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

O
Juízo
a quo

ao proferir a sentença
negou a aplicação d
o referido benefício
(FATOS 01 e 02), sob o seguinte fundamento:

“Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da diversidade e quantidade da substância entorpecente apreendida; bem como em decorrência da posse de entorpecentes para a facção “Comando Vermelho”, conforme precedentes do STJ.
..
” (ID: 329552571)

A norma estabelece
quatro requisitos cumulativos
para a concessão do benefício:
p
rimariedade;
b
ons antecedentes;
n
ão dedicação a atividades criminosas;
e, n
ão integração em organização criminosa.

No caso
,
e
m
bora o apelante seja
primário e de bons antecedentes
, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que ele
se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas
e
integrava organização criminosa
, circunstâncias que
obstam a aplicação da
minorante
.

A expressão "dedicação a atividades criminosas" não exige condenação anterior, mas sim a
demonstração de habitualidade, reiteração ou profissionalização na prática delitiva
.

No presente caso, os elementos probatórios revelam que o apelante
não era um traficante ocasional
, mas sim um
agente estruturado e habitual
no comércio ilícito de entorpecentes.

Foram apreendidas com o apelante
quantidades expressivas e diversificadas de entorpecentes
, distribuídas em
dois locais distintos
(sua residência e um depósito na zona rural denominada "Prainha"):

25 tabletes de maconha
, pesando
19,908 kg
;

27 porções de cocaína
, pesando
2.723,89 g
;

16 porções de maconha
, pesando
2.132,58 g
;

Pasta base de cocaína
em diversas porções, totalizando mais de
750 g
.

Além disso, foram apreendidos
apetrechos típicos de traficância
:

03 balanças de precisão
;

Plástico filme
para embalagem;

Dinheiro em espécie
.

A
diversidade de substâncias
(maconha, cocaína e pasta base), a
quantidade expressiva
, o
fracionamento em porções prontas para venda
e
a

existência
de um depósito específico para armazenamento
evidenciam
estrutura empresarial e habitualidade na mercancia
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido reiteradamente:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE
. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)
As instâncias ordinárias destacaram a habitualidade delitiva dos agravantes, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de objetos utilizados no preparo e acondicionamento de entorpecentes, e a elevada
quantia em dinheiro
, o que afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
. 4. A decisão está amparada em prova suficiente, e a desconstituição desse entendimento demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 5.
(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1.
A habitualidade delitiva e a quantidade de drogas apreendidas afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado
.
(...)
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EDcl
no HC: 950131 SP 2024/0373331-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/03/2025)
.

Além disso, o
s policiais militares
Orciene
dos Santos
,
Gilmar Antônio de Araújo
e
José Cláudio Ferreira dos Santos
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em afirmar que
o
apelante
:

foi
apontado pelos corréus como o proprietário e fornecedor das drogas
;
admitiu ser responsável pela distribuição de drogas nas "biqueiras" da cidade e região
;

indicou a localização de um depósito de drogas
na zona rural ("Prainha"), onde foram encontrados mais entorpecentes.

Tais declarações, harmônicas e coerentes, demonstram que o apelante
exercia função de gerência e distribuição
no tráfico local, não se tratando de conduta isolada ou ocasional.

Ademais, o
Relatório de Investigação OS nº 2025.9.28282
(ID: 329552543), elaborado a partir da
extração de dados dos aparelhos celulares
apreendidos, mediante
autorização judicial
, demonstrou de forma clara e objetiva que o apelante
integrava organização criminosa
voltada ao tráfico de drogas
, vinculada à facção
"Comando Vermelho"
, havendo ao final,
à
seguinte conclusão
:

"
....
Shalon
de Oliveira Gadelha, vulgo “PZ”,
Glebson
Silva Sousa, vulgo “
Bkzinho
”, e
Gleydson
Natal Silva Sousa, vulgo “Piloto”, atuavam como gerentes ou
logistas
, desempenhando funções diretamente ligadas à revenda e à distribuição das drogas, utilizando-se de linguagem cifrada como “SKANK”, “PÓ”, “ÓLEO”, “CHÁ”, “COCA” E “GORDURA” PARA SE REFERIREM A ENTORPECENTES, EM TENTATIVA DE OCULTAR A PRÁTICA CRIMINOSA.
..
"
(
Id. 329552543,
pg. 22)

Por m
eio

do

referido
relatório f
o
i possível
identifica
r
:

Participação
do apelante
em grupos de WhatsApp
vinculados à facção criminosa;

c
onversas sobre distribuição e venda de drogas
;

e
strutura hierárquica
, com divisão de funções (líder, gerentes, lojistas, setor financeiro);
e,
a
tuação coordenada
entre os membros da organização.

A
integração em organização criminosa
é
requisito negativo autônomo
para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme expressa previsão legal. Sua constatação, por si só,
afasta a minorante
, independentemente dos demais requisitos.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...)

TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

7.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a integração a organização criminosa afasta requisito essencial do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(...)

(N.U 1026916-26.2023.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025).

2.3. Da impossibilidade de valoração da quantidade de droga em duplicidade (
bis in idem
)

A defesa alega que a quantidade de droga não poderia ser utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

Contudo, no caso dos autos,
a pena-base foi fixada no mínimo legal
, não tendo sido exasperada em razão da quantidade de droga. Portanto,
não há
bis in idem
.
(Id. 329552571)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 725.534/SP
(Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/04/2022), firmou a seguinte tese:

"É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena."

No presente caso, a quantidade e diversidade das drogas
não foram utilizadas para majorar a pena-base
, mas sim para
aferir a dedicação à atividade criminosa
, o que é
plenamente legítimo
.

2.4. Da impossibilidade de substituição da pena e alteração do regime

Não reconhecido o tráfico privilegiado,
mantém-se a pena aplicada
de
13 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano de detenção
.

Nos termos do
artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal
, o regime inicial para penas superiores a
0
8 anos é o
fechado
, sendo correta a fixação realizada pelo juízo sentenciante.

Ademais, o
artigo 44, inciso I, do Código Penal
veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando
a pena aplicada for superior a
0
4 anos, o que também inviabiliza o pleito defensivo.

Portanto, a
sentença recorrida está
devidamente fundamentada
, em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026